Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-66.2025.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PRÓPRIA DA COLABORAÇÃO PREMIADA. DOSIMETRIA ESCORREITA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (a) a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação por roubo majorado; (b) a possibilidade de afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo; (c) a pretensão de atribuir à confissão espontânea o mesmo efeito redutor da colaboração premiada; e (d) a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime inicial semiaberto.

II.RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de arma de fogo restou comprovada por depoimentos firmes das vítimas e pelas imagens do circuito interno, sendo desnecessária a apreensão e perícia do artefato quando o uso puder ser demonstrado por outros meios de prova idôneos. Cabe à Defesa comprovar tratar-se de simulacro (art. 156 do CPP), o que não ocorreu.
4. A confissão espontânea possui disciplina própria e não se equipara à colaboração premiada, instituto de natureza distinta que exige cooperação qualificada, inviabilizando a aplicação analógica da fração de 2/3 prevista no art. 4o da Lei 12.850/2013.
5. Dosimetria realizada conforme os parâmetros legais: circunstâncias do crime valoradas negativamente; atenuante da confissão aplicada; majorante do emprego de arma de fogo devidamente considerada; pena unificada em razão do concurso formal. Regime inicial semiaberto fixado nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.
6. Mantida a prisão preventiva, diante da permanência dos fundamentos que a justificaram, especialmente a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de preservação da ordem pública, inexistindo incompatibilidade com o regime inicial fixado.

IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.